Tribunal: STF
Processo: RE 1370210
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL. APROVEITAMENTO DE SERVIDORES NÃO CONCURSADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REANÁLISE DO DECIDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Prefeito do Município de São Bernardo do Campo e pela Câmara Municipal de São Bernardo do Campo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 1° e parágrafos da Lei Municipal 5.724, de 6 de setembro de 2007, de São Bernardo do Campo, que "dispõe sobre o regime jurídico e previdenciário dos servidores públicos ocupantes de funções transformadas pelo artigo 4° da Lei Municipal n° 4.172, de 17 de março de 1994, em vigor desde 1° de abril de 1994, e dá outras providências". Lei que, a despeito da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 4° e parágrafos e 5° da Lei Municipal n° 4.172/94 em anterior Adin n° 27.138.0/7, assegura manutenção de vínculo com a Administração Municipal, por parte de servidores não concursados e que, ingressados antes de 1988, não alcançaram a estabilidade excepcional e provisória nos termos do artigo 19 do ADCT da Constituição da República. Incompatibilidade com o disposto nos artigos 115, II, da Constituição Paulista e 18 do ADCT da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade. Reconhecimento. Procedência da ação.” (e-doc. 4, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo e pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo não foram conhecidos. Os opostos pelo Prefeito do Município de São Bernardo do Campo e pela Câmara Municipal de São Bernardo do Campo foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário interposto pelo Município de São Bernardo do Campo, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República e ao art. 19 do ADCT. Afirma que a norma impugnada não vulnerou o princípio constitucional do concurso público, uma vez que não houve por meio dela investidura em cargo efetivo. Argumenta que o art. 19 do ADCT não dispôs sobre a dispensa de servidores, mas tão somente considerou estabilizados aqueles que preenchiam seus requisitos, sendo descabida a dispensa daqueles que não os preenchiam. Discorre sobre consequências práticas da declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Tribunal de origem. Sustenta que, caso mantida a decisão, deve ter seus efeitos modulados (e-doc. 17).



    4. No recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 52, inc. X; art. 5º , LV; art. 37, inc. II; e art. 39 da Constituição da República, bem como ao art. 19 do ADCT. Aduz, preliminarmente, que a presente ação nem sequer deveria ser conhecida, uma vez que a norma objeto de declaração de constitucionalidade já exauriu seus efeitos ao regular a transposição de servidores, empregados públicos e detentores de funções públicas para o regime jurídico único. No mérito, alega que a norma impugnada veio em razão da necessidade de cumprimento da exigência constitucional de regime jurídico único. Argumenta que existem duas situações referentes à presente lide: a de servidores estáveis no serviço público por força do art. 19 do ADCT e a de servidores não estáveis pela falta de enquadramento em tal dispositivo, mas que foram submetidos ao regime estatutário único pela necessidade de atenção ao regime único. Discorre sobre consequências práticas da declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Tribunal de origem. Sustenta que, caso mantida a decisão, deve ter seus efeitos modulados (e-doc. 19).



    5. Nas contrarrazões, a Procuradoria Geral de Justiça aduz preliminar de irregularidade de representação processual em relação ao recurso interposto pelo Município de São Bernardo do Campo. No mérito, alega que a norma impugnada viola o art. 37, inc. II, da Constituição da República e o art. 19 do ADCT ao assegurar que servidores não concursados mantenham indevidamente vínculo com a Administração Pública. Sustenta que tal norma permitiu, por via transversa, que fosse alcançado o mesmo resultado buscado por norma municipal anterior, declarada inconstitucional pelo Tribunal paulista (e-doc. 21, p. 35-54).



    6. Os recursos extraordinários foram admitidos, sob o fundamento de que “reúnem os requisitos gerais (forma, preparo e tempestividade) e específicos de admissibilidade” (e-doc. 22).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Inicialmente, quanto à alegação de vício de representação processual, esta não merece prosperar, não se verificando irregularidade na representação do recurso extraordinário (e-doc. 17), a qual não foi assinada somente por Procurador do Município recorrente, mas também pelo próprio Prefeito do Município. 



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “De início, afasta-se a preliminar suscitada pela Presidência da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo no sentido de que a lei ora impugnada constitui norma de efeitos concretos, daí a inviabilidade do exame demérito, no controle abstrato. As leis de efeitos concretos, embora tenham conteúdo de ato administrativo, são consideradas leis porque possuem as características de imperatividade e normatividade, mas de forma diversa das leis em sentido próprio, são dotadas de concretude e individualização. Assim, ao contrário do afirmado, os dispositivos legais impugnados produziram e continuam produzindo efeitos, não se cuidando, portanto, de ato de efeitos concretos, mas sim possuem a necessária generalidade e abstração. Ademais, a lei questionada conferiu novo tratamento adeterminada parcela dos servidores do Município de São Bernardo do Campo, constituindo inovação quanto ao regime jurídico, cujas alterações produzem efeitos ao longo do tempo, não se confundindo, portanto, com ato de efeito concreto, como bem ponderado pelo ilustre Procurador Geral de Justiça.



    No mérito, o que se pretende é a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1° e §§ da Lei Municipal n° 5.724, de 6 de setembro de 2007, do Município de São Bernardo do Campo que "dispõe sobre o regime jurídico e previdenciário dos servidores públicos ocupantes de funções transformadas pelo artigo 4° da Lei Municipal n° 4.172, de 17 de março de 1994, em vigor desde de 1° de abril de 1994, e dá outras providências", com a seguinte redação:



    (...)



    Diante desse contexto, objetivando disciplinar a situação dos servidores não concursados e não alcançados pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT/CF, o Poder Executivo do Município de São Bernardo do Campo encaminhou projeto de lei, convertido posteriormente na Lei 5.724/07, a qual tem alguns de seus dispositivos impugnados na presente ação.



    Contudo, o que se percebe dessa situação é que, muito embora tenha este Colendo Órgão Especial declarado inconstitucionais dispositivos legais que permitiram a investidura automática de parte de pessoas que ocupavam simples funções públicas como servidores titulares de cargo efetivo, o artigo 1° da Lei 5.724/97 na contramão desse entendimento, assegurou a permanência desses mesmos servidores nos quadros da Administração Municipal, com os direitos e vantagens pessoais, tendo tão somente determinado que "terão seus cargos revertidos, averbados e apontados como funções estatutárias".



    Vê-se, portanto, que a norma ora impugnada, ainda que por via reflexa, pretende conferir o mesmo efeito normativo dos dispositivos da Lei Municipal n° 4.172/94, declarados inconstitucionais por este Tribunal de Justiça no julgamento da referida Adin n° 27.138.0/7.



    Contudo, para o provimento de cargos ou empregos na Administração Pública é imprescindível a realização de concurso público, estabelecendo, assim, o vínculo definitivo entre o servidor e a Administração.



    A respeito da regra do concurso público, Maria Sylvia Zanelladi Pietro sustenta que a norma do artigo 37, II, da Constituição Federal menciona aexigência de concurso público apenas para cargo ou emprego público, deixando de lado as funções. Segundo referida doutrinadora, a função só existirá "para os contratados "por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", nos termos do artigo 37, IX, e para funções de confiança, de livre provimento e exoneração. Pelo inciso V, na nova redação, essas funções de confiança somente são possíveis nas atribuições de direção, chefia e assessoramento." (in Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 443).



    Hely Lopes Meirelles afirma "A obrigatoriedade de concurso público, ressalvados os cargos em comissão e empregos com essa natureza, refere-se à investidura em cargo ou emprego público, isto é, ao ingresso em cargo ou emprego isolado ou em cargo ou emprego público inicial da carreira na Administração direta e indireta. O concurso é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, consoante determina o art. 37, II, da CF." (in Direito administrativo brasileiro, 37' ed. Malheiros Editores, p. 476-477).



    E, no tocante à função pública, esclarece a doutrinadora Odete Medauar: "O inc. II do art. 37 menciona investidura em cargo ou emprego, omitindo função pública. Ficaria estranho, ante o espírito da Constituição Federal e os princípios da Administração aí consagrados, que a investidura em função escapasse à exigência de concurso; surgiu entendimento no sentido de que só existiria função no caso de contrato por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no inc. IX do art. 37, portanto o acesso a essa contratação independeria de aprovação em concurso público; todos os demais vínculos seriam cargos e empregos, com investidura condicionada à aprovação em concurso público, ressalvados os cargos em comissão. Ocorre que há casos de contratos de pessoal, que não são regidos pela CLT, nem se inserem no referido inc. IX. O trabalho realizado em virtude desses contratos qualifica-se como função pública, sem dúvida; ante os princípios da igualdade e da moralidade administrativa, tais contratações só podem se efetuar com pessoas habilitadas em concurso público." (in Direito administrativo moderno, 7' ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revistados Tribunais, 2003, p. 288-289).



    Bem por isso, é possível afirmar que o artigo 1°, caput, da Lei 5.724/07 ora impugnada se reveste de inconstitucionalidade, ao dispor que "os servidores mencionados no artigo 3° da lei n° 4.172, de 17 de março de 1994, terão seus cargos revertidos, averbados e apontados como funções estatutárias", sem sequer prever a exigência de concurso público para tanto.



    A regra constitucional é clara, sendo que as hipóteses excepcionais de dispensa do concurso público estão apontadas na própria Constituição Federal.



    Por outro lado, relativamente ao artigo 19 do ADCT da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a estabilidade nele prevista "é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. O servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título". (RTJ165/684).



    Disso tudo se extrai que a interpretação deve ser feita de forma sistemática, no que diz respeito ao artigo 37, II, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 115, II, da Constituição Paulista, ao prever a exigência de concurso público para investidura em cargos e empregos públicos, sem fazer menção às funções, ou seja, não se admite a manutenção de funções exercidas por servidores não concursados.



    A respeito, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula n° 685, dispondo ser "inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido".



    Bem por isso, os servidores indicados no artigo 1° da Lei Municipal n° 5.724/07, bem como os referidos nos artigos 4° e 5° da Lei Municipal 4.172/94, que ingressaram nos quadros da Administração sem concurso público, ou que não tenham sido alcançados pela regra excepcional do Ato das Disposições Transitórias das Constituição Federal e Estadual, não fazem jus à manutenção do vínculo com a Administração Pública Municipal, mesmo que seja a título de exercício de funções públicas.” (e-doc. 4, p. 4-13).



    9. Os recursos extraordinários não merecem prosperar.



    10. O afastamento da preliminar de não conhecimento da ação, tal como feito pelo Tribunal de origem, está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Os efeitos da norma discutida nos autos tendem a se perpetrar no tempo, uma vez que o dispositivo foi declarado inconstitucional por realizar a manutenção, nos quadros da Administração Pública municipal, de servidores não concursados e não amparados pela regra do art. 19 do ADCT.



    11. Os recorrentes apontam similitudes deste caso com julgados desta Suprema Corte, dentre os quais o da ADI nº 2.968/DF, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes. Entretanto, restou claro da decisão de não conhecimento da mencionada ADI que “uma coisa é a unificação do regime; e outra a transposição de regimes ou efetivação de servidores sem concurso”, sendo que tal ação apenas tratou da unificação, diferentemente do caso em análise.



    12. Passo à análise do mérito. Sobre o tema, a jurisprudência deste Pretório Excelso é remansosa quanto à impossibilidade da consolidação da investidura em função pública sem que observado o primado do concurso público ou, ao menos, preenchidas as regras de transição para estabilização em cargos ocupados previamente à vigência da Carta da República:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996.



    2. O litisconsórcio ulterior, sob a modalidade de assistência qualificada, após o deferimento da medida liminar, fere os princípios do Juiz Natural e da livre distribuição, insculpidos nos incisos XXXVII, LII do art. 5º da Constituição da República. Precedentes do Plenário: MS 24.569 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.082005; MS 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.11.2003.



    3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992.



    4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito.



    5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011.



    6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos.



    7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis.



     8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral.



    9. Ordem denegada.”



    (MS nº 26.860/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 02/04/2014, p. 23/09/2014).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido.



    1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis.



    2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11).



    3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (MS nº 29.270-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 10/04/2014, p. 02/06/2014).



    13. Mesmo a necessidade de obediência à norma constitucional que prevê a adoção de regime único deve respeitar a exigência de concurso público, não sendo possível a edição de leis que mantenham nos quadros da Administração Pública servidores em situação inconstitucional.



    14. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de ser possível a transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo no contexto de alteração do regime jurídico do quadro de pessoal do ente público, desde que não seja realizada de forma indistinta, devendo-se observar a regra da acessibilidade ao serviço público pela via do concurso público. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local e a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incidem os óbices enunciados nas Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.419.415-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 14/08/2023; grifos nossos).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc. 1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88). 2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão “atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (“mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86”) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT. 4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público. A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão “mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86”, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT. 5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. 6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos efeitos da decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedentes. 7. Ação julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.636/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/10/2021, p. 07/01/2022).



    15. Com o mesmo entendimento, pela constitucionalidade de normas similares apenas quando respeitada a exigência de concurso público, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.466.171/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/12/2023, p. 19/12/2023; RE nº 1.396.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/09/2022, p. 20/09/2022; RE nº 1.346.262/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/03/2022, p. 31/03/2022.



    16. Ademais, nem mesmo os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT se equiparam aos efetivos, sendo titulares apenas do direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não fazendo jus aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.”



    (ARE nº 981.424-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18